Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após a ciência da penhora, inicia-se o prazo para oferecimento de impugnação consoante os artigos 841, §1o, c/c artigos 917, §1 o, do CPC.
2. Ocorre a preclusão lógica e temporal da matéria defensiva arguida em impugnação a penhora fora do prazo legal, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.